Tribunal: TJSP
Processo: 1500387-98.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos delitos – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos – Sentença mantida - Recurso desprovido.